Tribunal: TJSP
Processo: 2289037-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento provisório de sentença – Reconhecimento do direito à integralidade e paridade remuneratória – Execução provisória deferida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Causa de natureza previdenciária – Vedação contida no art. 2o-B da Lei no 9.494/97 que não se aplica à hipótese – Viabilidade de execução imediata –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento provisório de sentença – Reconhecimento do direito à integralidade e paridade remuneratória – Execução provisória deferida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Causa de natureza previdenciária – Vedação contida no art. 2o-B da Lei no 9.494/97 que não se aplica à hipótese – Viabilidade de execução imediata – Súmula 729 do Colendo STF – Precedentes – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2289037-59.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é agravado EDNIR ANTONIO
COLHADO MISTRINEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289037-59.2019.8.26.0000 -Voto no 30.387
2
Voto no 30.387
Agravo de Instrumento no 2289037-59.2019.8.26.0000
Agravante: Município de São Paulo
Agravado: Ednir Antonio Colhado Mistrineiro
Comarca: 3a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juiz: Dr. Fausto José Martins Seabra
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer em
fase de cumprimento provisório de sentença Reconhecimento
do direito à integralidade e paridade remuneratória Execução
provisória deferida – Pretensão de reforma Impossibilidade
Causa de natureza previdenciária Vedação contida no art. 2o-B
da Lei no 9.494/97 que não se aplica à hipótese Viabilidade de
execução imediata Súmula 729 do Colendo STF Precedentes
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de
São Paulo contra decisão proferida nos autos de cumprimento provisório de sentença que
lhe move Ednir Antonio Colhado Mistrineiro, por meio da qual foi determinado o
cumprimento do v. acórdão proferido nos autos da ação de obrigação de fazer, a fim de que
seja concedido e implementado o benefício da aposentadoria especial ao autor, com
integralidade e paridade de vencimentos.
Sustenta o agravante, em síntese, a impossibilidade de execução
provisória do julgado, uma vez que os recursos extraordinário e especial interpostos pela
parte executada foram sobrestados até o pronunciamento do Eg. Supremo Tribunal Federal
sobre o Tema 810, sob pena de ofensa ao artigo 2o-B da lei Federal no 9.494/97. Alega,
assim, a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do v. acórdão proferido nos autos
originários.
O recurso foi processado sem outorga de efeito suspensivo (fls.
17/18).
Houve resposta (fls. 21/24).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
lhe nego provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289037-59.2019.8.26.0000 -Voto no 30.387
3
Com efeito, segundo dispõe o art. 2o-B da Lei no 9.494/97, “A
sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento,
reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a
servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de
suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em
julgado”.
No entanto, tal dispositivo não tem o condão de impedir a execução
provisória de sentença por meio da qual é reconhecido o direito à paridade e integralidade
remuneratória, caso dos autos.
Não se ignora que a questão relativa à execução provisória contra a
Fazenda Pública já foi enfrentada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, no âmbito da
ADC no 4, na qual foi referendada a constitucionalidade da vedação ao deferimento de
tutela antecipada, nos termos do art. 1o da Lei no 9.494/97 (Rel. Des. Min. CELSO DE
MELLO, j. 01/10/08).
Mas, o fato é que o próprio STF firmou posicionamento de que a
regra contida na Lei no 9.494/97 deve ser excepcionada quando se tratar de causa de
natureza previdenciária, como é o caso.
A esse respeito, aliás, já há a Súmula 729, segundo a qual, “A
decisão na Ação Direta de Constitucionalidade 4 não se aplica à antecipação de tutela
em causa de natureza previdenciária”.
Na hipótese, cumpre registrar que o deferimento imediato do
benefício previdenciário com integralidade e paridade não implicará aumento de despesas,
pois o autor passará a perceber os mesmos valores que já recebia em atividade.
Desse modo, não é mesmo razoável fazer com que o servidor
aguarde o trânsito em julgado para requerer o cumprimento da decisão que reconheceu o
seu direito à paridade e integralidade, sob pena de tornar inócua a prestação jurisdicional.
No mesmo sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução provisória R.
decisão que indeferiu o prosseguimento do cumprimento
provisório de sentença Descabimento Inexistência de violação
aos arts. 2o-B, da Lei n. 9.494/97, art. 7o e 14, da Lei n. 12.016/09

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289037-59.2019.8.26.0000 -Voto no 30.387
4
e art. 1.059, do NCPC Natureza previdenciária do benefício
Inteligência da Súmula n. 729/STF - Precedentes
Recurso
provido”
(Agravo de Instrumento 2045495-72.2019.8.26.0000; Relator
(a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/06/2019; Data de
Registro: 19/06/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de
sentença. Agente de Telecomunicações da Polícia Civil.
Obrigação de fazer. Concessão da aposentadoria especial com
integralidade e paridade dos proventos. Possibilidade. Não
violação dos arts. 7o, §2o e 14, § 3o, da Lei no 12.016/2009 c.c. o
art. 2o-B da Lei 9.494/1997 c.c. art. 1059 do CPC/2015. Hipótese
que não implica em liberação de recursos. Desnecessidade de
prestação de caução. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO”
(Agravo de Instrumento 2007399-22.2018.8.26.0000; Relator (a):
Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/04/2018; Data de
Registro: 11/04/2018).
“Agravo de Instrumento - Aposentadoria especial com paridade e
integralidade de vencimentos prolatada em Mandado de
Segurança confirmado por Acórdão
Indeferimento do
cumprimento provisório de sentença Recurso do impetrante,
ora exequente Provimento de rigor. 1. Percebimento de valores
enquanto
pendente
o
julgamento
de
Recurso
Especial/Extraordinário Possibilidade Os recursos interpostos
perante a superior instância são recebidos apenas no efeito
devolutivo, não havendo impedimento para a execução provisória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289037-59.2019.8.26.0000 -Voto no 30.387
5
da sentença Precedentes desta Corte e do E. STJ. 2. De outra
parte, inexiste óbice à execução provisória fundada no art. 1.059
do novo CPC porque a situação dos autos não se submete às
hipóteses legais nele previstas, mormente em razão de situação
peculiar a autorizar a exceção à norma Precedentes da Corte e
do C. STJ. Decisão reformada Recurso provido” (Agravo de
Instrumento 2064017-84.2018.8.26.0000; Relator (a): Sidney
Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 24/04/2018; Data de Registro:
24/04/2018).
Impõe-se, portanto, a manutenção da r. decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso de
apelação.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora